Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714248-08.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVINO DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito referente ao Cumprimento de Sentença, conforme petição ID 39720343, e respectivos documentos. Ressalto que é facultado ao exequente, promover a distribuição em apartado do Cumprimento Provisório de Sentença junto ao Juízo de origem, conforme art. 516, inciso II, do CPC. I. Brasília, 6 de outubro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito